Tribunal: TJDFT
Processo: 0024545-09.2016.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0024545-09.2016.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA APELADO: JUNILDO VICENTE DIAS, LUCIANA DE AGUIAR MARQUES, MARMOGRAN COMERCIO DE MARMORE LTDA - ME D E S P A C H O Intime-se o apelante para, em 5 (cinco) dias, comprovar o pagamento do preparo à apelação interposta. Na ausência de referida comprovação, fica o apelante desde já intimado, no mesmo prazo, a realizar o pagamento em dobro do preparo sob pena de deserção nos termos do artigo 1.007, §4o do Código de Processo Civil. Brasília, 23 de junho de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora